Tribunal: TJBA
Processo: 8001154-03.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001154-03.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALARCON ALMEIDA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA COUTINHO, ADRIANA CATANHO PEREIRA, FELIPE VALENTIM DA SILVA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, FELIPE VALENTIM DA SILVA, RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS INTERPOSTOS PELA CONCESSIONÁRIA E PELO CONSUMIDOR
.

1. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
DEMANDA QUE NÃO SE LIMITA À RELAÇÃO TRIBUTÁRIA EM SENTIDO ESTRITO, ENVOLVENDO TAMBÉM COBRANÇA DIRETA AO CONSUMIDOR E ESTRUTURA TARIFÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPLEXA. MANUTENÇÃO DA CONCESSIONÁRIA NO POLO PASSIVO.

2. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD. MATÉRIA PACIFICADA.
APLICAÇÃO DO TEMA 986 DO STJ (REsp 1.692.023/MT). TARIFAS QUE INTEGRAM A CADEIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E COMPÕEM O VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO.

3. PERDAS DE ENERGIA E ENCARGOS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
PARCELAS INERENTES À ESTRUTURA DO SISTEMA ELÉTRICO. COMPONENTES DO CUSTO GLOBAL DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA JURÍDICA PARA FINS TRIBUTÁRIOS.

4. ALÍQUOTA DO ICMS. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM CASO DE COBRANÇA ACIMA DO LIMITE LEGAL (25%), CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTINÇÃO ENTRE BASE DE CÁLCULO E QUANTIFICAÇÃO DO TRIBUTO.

5. ADICIONAL DE 2% – FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FCEP). CONSTITUCIONALIDADE.
EXAÇÃO PREVISTA NO ART. 82 DO ADCT. FINALIDADE EXTRAFISCAL. CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STF (RE 592.891/RS).

6. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA.
SELETIVIDADE DO ICMS DE NATUREZA FACULTATIVA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA REDUZIDA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NA POLÍTICA TRIBUTÁRIA (RE 714.139/SC).

7. REPETIÇÃO EM DOBRO. INVIABILIDADE.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JURÍDICA RELEVANTE. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ (REsp 1.355.947/RS).

8. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE (REsp 1.133.030/RS).

9. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelações cíveis nº 8001154-03.2019.8.05.0141
, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO

aos apelos pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema